Tribunal: STF
Processo: HC 179918
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
APELAÇÃO – PRAZO – DEVOLUÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – PREJUÍZO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pacaembu/SP, no processo nº 0000123-44.2018.8.26.0591, condenou a paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso III (causa de aumento alusiva ao cometimento nas dependências de estabelecimento prisional), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de levar em conta a causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33, mencionando a gravidade do delito, a quantidade e circunstâncias da apreensão do entorpecente – 144,61 gramas de maconha. Estabeleceu o aumento no patamar de 1/6. A decisão transitou em julgado em 3 de setembro de 2019.
    Em 12 de novembro de 2019, a defesa requereu a reabertura do prazo alusivo à interposição de apelação, destacando inexistir renúncia expressa da paciente. O Juízo não acolheu o pedido, ressaltando que paciente e defensor incumbido da defesa técnica, intimados da sentença, permaneceram inertes, não se manifestando no prazo legal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.520/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, ante a não reabertura do prazo recursal. Diz não constar, no processo, o termo mediante o qual a paciente afirmou inexistir interesse em recorrer. Assevera viável a observância da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, realçando sem fundamentação adequada o decidido. Sublinha viável a fixação do regime inicial semiaberto, reportando-se à pena-base estabelecida no mínimo previsto para o tipo. Alegando que a paciente, antes do trânsito em julgado da condenação, encontrava-se em custódia domiciliar, frisa possível o restabelecimento do benefício, uma vez ser mãe de filho menor de idade, dependente dos cuidados maternos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da prisão domiciliar. No mérito, busca a devolução do prazo referente à formalização da apelação e, sucessivamente, a observância da causa de diminuição, implementando-se o regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou que, no habeas corpus nº 561.174, o Relator deferiu a ordem para, considerada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, redimensionar a sanção, fixando-a em 2 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituindo-a por pena restritiva de direitos.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Conforme se verifica, a paciente foi intimada pessoalmente do teor da sentença condenatória, inexistindo manifestação acerca do interesse de recorrer. Da mesma forma, a defesa técnica, intimada em 28 de agosto de 2019, permaneceu inerte. A manifestação, por meio da qual requerida a devolução do prazo, ocorreu somente em 12 de novembro, após o trânsito em julgado, intempestivamente
    Quanto a alegada existência de filho menor, o artigo 318-A do Código de Processo Penal tem aplicação à prisão preventiva, revelando-se inviável a observância do preceito nos casos de cumprimento de pena decorrente de título condenatório transitado em julgado.
    Ante a notícia de haver o Relator do habeas corpus nº 561.174, no Superior Tribunal de Justiça, deferido a ordem para levar em conta a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e estabelecer o regime inicial aberto, surge, no ponto, o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora.
    3. Indefiro a liminar
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator